Tribunal: TJMT
Processo: 1018102-70.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018102-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES - CPF: 846.149.001-00 (AGRAVANTE), BRUNO FRANCA ALVES - CPF: 071.446.251-95 (AGRAVADO), ALESSANDRA FLAVIA DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 567.849.961-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – FATO NOVO - MAIOR IDADE DURANTE O CURSO DO PROCESSO – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DO ENCARGO PELO RÉU – ARGUMENTO QUE NÃO CESSA AUTOMATICAMENTE A OBRIGAÇÃO – SÚMULA 358 DO STJ – REDUÇÃO DO VALOR – INVIABILIDADE – DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
” (Súmula n. 358 do STJ).

Deve ser mantido o valor dos alimentos definido na primeira instância até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.

A não demonstração de nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC afasta a alegação de litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá que, na Ação de Alimentos c/c Pedido de Alimentos Provisórios n. 1005512-69.2022.8.11.0041, indeferiu a exoneração da pensão fixada liminarmente na decisão de ID. 117243389 do processo original.

O agravante alega que “
a ausência de necessidade do agravado, está maculada pela existência de fraude na dita busca pela capacitação profissional
”.

Acrescenta que “
os alimentos a filhos maiores de idade, como é o caso do agravado, é uma exceção que não pode ser tratada de forma objetiva
”.

Argumenta também que “
o agravado possui 03 (três) irmãos que, estes sim, por serem menores, necessitam de amparo material
”.

Na contraminuta o agravado assinala que o agravante “
menospreza sua capacidade
” sem que tenha convivido com ele para fazer afirmações sobre seu rendimento escolar.

Requer a aplicação da pena por litigância de má-fé e o não provimento do Recurso (ID.181043151).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de exoneração do dever de prestar alimentos provisórios ao filho que atingiu a maioridade.

O fato de o agravado estar hoje com 19 anos (nascido em 20-2-2004) não cessa de forma automática a obrigação alimentar. Essa extinção exige análise aprofundada de provas de que o alimentando consegue se manter sozinho, sem auxílio financeiro do genitor (Súmula n. 358 do STJ).

O agravante busca a minoração do valor pleiteado sob o argumento de que sustenta outros 3 filhos. Afirma que, ademais, o agravado não tem capacidade para cursar medicina.

Tais argumentos por si sós não autorizam a redução. É preciso demonstrar de forma satisfatória o desequilíbrio do binômio necessidade-possibilidade
(art. 1.699 do Código Civil), o que não foi cumprido nesta lide.

E mais, a Constituição Federal garante a igualdade de direitos entre os filhos; essa regra só pode ser excepcionada se apurado que há maior possibilidade contributiva de uma das genitoras em relação à outra, já que é responsabilidade de ambos os cônjuges colaborar na proporção de seus recursos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE DO GENITOR -
NECESSIDADE DO FILHO MENOR - PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO - PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS - ADEQUAÇÃO
. -
Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 229 que os alimentos são devidos pelos pais em favor dos filhos de forma simultânea e solidária, tendo em vista o dever de criar, assistir e educá-los
- As prestações alimentares são necessárias à subsistência do alimentando que por algum motivo não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil - A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade - possibilidade do alimentante, necessidade do alimentando e proporcionalidade de fixação com base nos dois elementos -
Conforme o § 6º, art. 227 da CF/88 deve-se considerar o princípio da igualdade entre os filhos
- Comprovada que a fixação de alimentos provisórios em primeira instância não se deu em observância ao trinômio, necessária a reforma da decisão agravada
. (TJMG, AI n. 10000212708598001, relatora Ângela de Lourdes Rodrigues, julgamento em 5-5-2022, 8ª Câmara Cível Especializada, publicação em 17-5-2022).

Importante registrar que o agravado juntou documentos que atestam o padrão de vida confortável do agravante (IDs. 76586428 e 76586430 dos autos principais).

Vale ressaltar também que o montante arbitrado é passível de reexame a qualquer tempo, desde que haja prova da oscilação no binômio alimentar.

Quanto à alegação de má-fé do agravante, não ficou evidenciada nenhuma das situações a que alude o art. 80 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023